Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO. ADMITIDO. EXAME PSICOLÓGICO. TRÊS ESPECIALISTAS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO DO EXAME. ORDEM CONCEDIDA.
1. Em ação que discute resultado de prova de avaliação psicológica em concurso público, admite-se como autoridade coatora o Secretário de Estado, ressalvada a posição do Relator.
2. Diante da não comprovação de que o exame psicológico no concurso público foi realizado por três especialistas na forma da Lei Distrital 4.949/2012, e diante de documentos que indicam que um dos psicólogos referidos como examinador nega a participação no exame e ingressa com pedido de abertura de inquérito policial porque seu nome teria sido usado indevidamente, anula-se o exame e determina-se a realização de outro na conformidade da lei.
3. Ordem concedida.